Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706226-47.2024.8.07.0008 APELANTE: CICERO ALVES MESQUITA APELADO: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO DESPACHO Embora determinada a intimação da executada Engefort Construtora Ltda. (em recuperação judicial) no endereço indicado nos autos (ids. 68736079 e 68736091), constata-se que a ela foi nomeado como Curador Especial o Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub, conforme informado pelo exequente (id. 68736086). Intime-se a Curadoria Especial (NPJ – Uniceub) para, nesse Segundo Grau, apresentar contrarrazões à apelação do exequente, no prazo de 15 dias. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora